Tribunal: TJMT
Processo: 0005281-40.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005281-40.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CENTRAL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI - ME - CNPJ: 16.661.005/0001-03 (EMBARGADO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI - ME - CNPJ: 16.661.005/0001-03 (EMBARGANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), CENTRAL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI - ME - CNPJ: 16.661.005/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO MATERIAL – CONSTATADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Deve ser sanado o erro material constante no acórdão, quando verificado que, com a majoração
honorários recursais
em 2% (dois por cento), a totalidade importa em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005281-40.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:

CLARO S/A

EMBARGADOS:

CENTRAL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI – ME e MARCIA REGINA MEDEIROS - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
CLARO S/A
a fim de sanar eventual erro material no acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu os declaratórios, anteriormente ofertados, para majorar os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2º e 11º do CPC/15.

Para tanto, afirma que o vício reside na estipulação dos honorários recursais.

Sem contrarrazões pelas partes.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO NÃO PAGO – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – ALEGADA OMISSÃO NÃO VERIFICADA – NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DA REQUERENTE/APELANTE MARCIA REGINA MADEIROS ME REJEITADOS – EMBARGOS DA REQUERIDA/APELADA CLARO S/A ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistente qualquer ilegalidade na negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, face o inadimplemento do contrato de prestação de serviço firmado com a empresa de telefonia, afasta-se a alegada omissão do acórdão embargado.

Considerando que restou vencida a parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.”

A embargante aduz que
o
erro material reside
“no final do voto, pois foi informado o aumento em 2%, mas, no final, fixou honorários de 17%”,
enquanto que na sentença os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento).

De fato, consoante se verifica da fl. 184vº dos autos físicos, o percentual fixado na sentença foi de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo que a majoração em 2% (dois por cento) à título de honorários recursais, importa em 12% (doze por cento).

Resta, pois, evidente o erro material, que deve ser suprido mediante a alteração do acórdão apenas nesse tocante.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela
Claro S/A
, para sanar o erro material constante do acórdão embargado e fazer constar que os honorários recursais foram majorados de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020